Tribunal: TJMT
Processo: 0005877-29.2014.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005877-29.2014.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO DOS SANTOS LOPES CARRASCO - CPF: 103.543.601-91 (EMBARGADO), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO), CAROLINE EVELYN DAN LOPES - CPF: 035.762.111-52 (ADVOGADO), VANDA SUELI DAN - CPF: 369.448.741-72 (EMBARGADO), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (EMBARGANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), MOISES PRADO DOS SANTOS - CPF: 604.602.109-04 (EMBARGANTE), ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (ADVOGADO), WAGNER JEFERSON MIRANDA - CPF: 678.766.689-68 (ADVOGADO), JOAO DOS SANTOS LOPES CARRASCO - CPF: 103.543.601-91 (EMBARGANTE), VANDA SUELI DAN - CPF: 369.448.741-72 (EMBARGANTE), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (EMBARGADO), MOISES PRADO DOS SANTOS - CPF: 604.602.109-04 (EMBARGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – VÍCIO RECONHECIDO E SUPRIDO – DEMAIS MATÉRIAS VENTILADAS - VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração

interposto por
Jeremias Prado dos Santos
e
Moisés Prado dos Santos,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por eles apresentado (ID 96380952 - Pág. 1/97245469 - Pág. 1 – fls. 327/362).

Nas razões recursais, os embargantes Jeremias Prado dos Santos e Moisés Prado dos Santos aduzem que o acórdão foi omisso ao apreciar as questões determinados pelo Superior Tribunal de Justiça, pois agiu de forma claramente contraditória com os fatos contratuais e processuais existentes, questões incontroversas que resultarão, por simples lógica e melhor aplicação do direito, na improcedência da presente ação.

Asseveram que acórdão embargado manteve a procedência parcial da ação, decretando a rescisão do contrato de compra e venda, desconsiderando o determinado pelo r. Superior Tribunal de Justiça, que é:

i)

a ocorrência do pagamento de mais de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato por parte dos Compradores aos Vendedores;
ii)
a não ocorrência de qualquer inadimplência até a data da decretação da terra indígena pelo Governo Federal, conforme registrado no voto do 2o Vogal, Desembargador Guiomar Teodoro Borges;
(iii)
a obrigação da transferência do domínio, como condição para o pagamento integral do preço (improcedência da ação demarcatória da terra indígena) pelos Vendedores aos Compradores;
iv)
a existência no Termo Aditivo do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural de cláusula expressa para: (
iv.a
) impedir a rescisão contratual, determinando de forma clara, objetiva e direta, o direito exclusivo de execução do contrato para recebimento de valores devidos a ser praticado pelos Vendedores em face dos Compradores; (
iv.b
) o direito de suspensão do pagamento de toda e qualquer parcela, com o prosseguimento do seu pagamento, ou execução do contrato, somente após o resultado positivo em favor dos Embargantes no processo de demarcação da terra indígena.

Destacam que, a decisão proferida no processo de demarcação da terra indígena, que determinou a afetação da área motivo da compra e venda como sendo de área de interesse público, não pode ser interpretada em favor dos Embargados/Vendedores, resultando na rescisão do contrato de compra e venda.

Afirmam que, o instrumento particular de compra e venda e, principalmente, no termo aditivo, a possibilidade da afetação da área pela constrição sempre foi uma hipótese real, considerada tanto para (i) a valoração da compra e venda e como (ii) condição
sine qua non
para o pagamento do preço integral do contrato, pois se comprou a posse e a propriedade, de maneira que devem ser espeitadas as regras contratuais firmadas, isto é, eventual inadimplemento não autoriza a rescisão contratual, mas sim a execução judicial do saldo inadimplido.

Defendem que, se após o decreto demarcatório os Embargantes/Compradores deixaram de pagar o contrato, eles possuíam justo motivo para tanto, vez que os Embargados/Vendedores estavam inadimplentes e não cumpririam com a segunda parte do negócio entabulado, que seria a transferência dos domínios das propriedades vendidas (registro das escrituras).

Sustentam que, contrariando o contrato e as determinações emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, esta Corte considerou como possível a rescisão do contrato, reintegração da posse em favor dos Embargados e a penalização dos Embargantes/Compradores em pagar arrendamento.

Arguem que, o acórdão promove um desequilíbrio contratual, tendo em vista que:
“(i) O contrato não prevê possibilidade de ação de rescisão contratual. Como consequência do decreto demarcatório o acórdão embargado, contrariando as ordens do STJ, está rescindindo o contrato; (ii) O contrato prevê a venda completa dos imóveis (da posse e da propriedade), mas com o advento do decreto demarcatório os vendedores passam a ser inadimplentes com o contrato, pois não podem transferir a propriedade. Como consequência do decreto demarcatório o acórdão embargado, contrariando as ordens do STJ, está devolvendo a posse para os Embargados/Vendedores, e penalizando os Embargantes/Compradores com a sua saída da área legalmente adquirida e substancialmente paga; e (iii) O contrato prevê a venda completa dos imóveis (da posse e da propriedade), mas com o advento do decreto demarcatório os vendedores só conseguem “entregar” metade do que venderam, ou seja, só conseguem entregar a posse e não mais a propriedade, contrariando as ordens do STJ;

(iv) Os Embargantes/Compradores já adimpliram vultoso e substancial valor de quase 60% (sessenta por cento) do preço do contrato em favor dos Embargados/Vendedores; (v) os Embargantes/Compradores vem por mais de 10 (dez) anos investindo no imóvel, fazendo benfeitorias necessárias, pagando os impostos inerentes, sendo que serão desalojados do referido imóvel, fato que é contrário a melhor interpretação do direito, das cláusulas contratuais e, principalmente, das premissas estabelecidas pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, conforme alhures argumentado.”

Consignam que, a rescisão da compra e venda não é uma opção estabelecida no contrato, o que já torna a ação totalmente improcedente, por ser a via inadequada para solução da questão, sendo medida de rigor reconhecer a contradição judicante existente no acordão.

Mencionam que, reconhecendo as omissões judicantes e aplicadas as orientações emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, as consequências e responsabilidades diante do decreto demarcatório, frente ao vultoso e substancial valor pago pelos Embargantes/Compradores são:
a)
impossibilidade de rescisão do contrato;
b)
reconhecimento da inadimplência contratual por parte dos Embargados/Vendedores (impossibilidade da transferência do domínio);
c)
impossibilidade de transmissão da propriedade;
d)
justo motivo para não continuidade de pagamento por parte dos Embargantes/Compradores, até definição final sobre a demarcação da área como sendo indígena;
e)
pagamento substancial já efetuado considerando apenas a possibilidade de entrega da posse das áreas vendidas; e, f) manutenção dos Embargantes/Compradores na área até o trânsito em julgado das ações que discutem a demarcação da área indígena.

Dizem que, o Contrato de Compra e Venda do imóvel rural prevê, em sua cláusula 12a, que a consequência do não pagamento de qualquer parcela avençada resultaria na solução fática-jurídica da rescisão do contrato, sob pena de ação de reintegração e indenização por perdas e danos, ainda com a aplicação da multa contratual, todavia, com a assinatura do Termo Aditivo ao Contrato (antes do Decreto Demarcatório), os efeitos e consequências do não pagamento foi expressamente modificado, sendo a solução jurídica apenas e tão somente o ajuizamento de ação de título executivo extrajudicial, de maneira que os Vendedores/Embargados expressamente e livremente renunciaram seu jus reivindicativo (direito de reaver), vez que optaram pela execução do saldo financeiro devido no contrato e não mais pela possibilidade de rescisão e reintegração na posse, o que enseja a extinção da demanda sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita.

Salientam que, o interesse processual (adequação da via eleita) é uma das condições da ação e, portanto, matéria de ordem pública que deve ser analisada em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição (ID 98531035 – fls. 365/390).

Os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, por serem estes embargos protelatórios (ID 101207967 – fls. 393/403).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, os embargantes Jeremias Prado dos Santos e Moisés Prado dos Santos aduzem que o acórdão foi omisso ao apreciar as questões determinados pelo Superior Tribunal de Justiça, pois agiu de forma claramente contraditória com os fatos contratuais e processuais existentes, questões incontroversas que resultarão, por simples lógica e melhor aplicação do direito, na improcedência da presente ação.

Asseveram que acórdão embargado manteve a procedência parcial da ação, decretando a rescisão do contrato de compra e venda, desconsiderando o determinado pelo r. Superior Tribunal de Justiça, que é:

i)

a ocorrência do pagamento de mais de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato por parte dos Compradores aos Vendedores;
ii)
a não ocorrência de qualquer inadimplência até a data da decretação da terra indígena pelo Governo Federal, conforme registrado no voto do 2o Vogal, Desembargador Guiomar Teodoro Borges;
(iii)
a obrigação da transferência do domínio, como condição para o pagamento integral do preço (improcedência da ação demarcatória da terra indígena) pelos Vendedores aos Compradores;
iv)
a existência no Termo Aditivo do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural de cláusula expressa para: (
iv.a
) impedir a rescisão contratual, determinando de forma clara, objetiva e direta, o direito exclusivo de execução do contrato para recebimento de valores devidos a ser praticado pelos Vendedores em face dos Compradores; (
iv.b
) o direito de suspensão do pagamento de toda e qualquer parcela, com o prosseguimento do seu pagamento, ou execução do contrato, somente após o resultado positivo em favor dos Embargantes no processo de demarcação da terra indígena.

Destacam que, a decisão proferida no processo de demarcação da terra indígena, que determinou a afetação da área motivo da compra e venda como sendo de área de interesse público, não pode ser interpretada em favor dos Embargados/Vendedores, resultando na rescisão do contrato de compra e venda.

Afirmam que, o instrumento particular de compra e venda e, principalmente, no termo aditivo, a possibilidade da afetação da área pela constrição sempre foi uma hipótese real, considerada tanto para (i) a valoração da compra e venda e como (ii) condição
sine qua non
para o pagamento do preço integral do contrato, pois se comprou a posse e a propriedade, de maneira que devem ser espeitadas as regras contratuais firmadas, isto é, eventual inadimplemento não autoriza a rescisão contratual, mas sim a execução judicial do saldo inadimplido.

Defendem que, se após o decreto demarcatório os Embargantes/Compradores deixaram de pagar o contrato, eles possuíam justo motivo para tanto, vez que os Embargados/Vendedores estavam inadimplentes e não cumpririam com a segunda parte do negócio entabulado, que seria a transferência dos domínios das propriedades vendidas (registro das escrituras).

Sustentam que, contrariando o contrato e as determinações emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, esta Corte considerou como possível a rescisão do contrato, reintegração da posse em favor dos Embargados e a penalização dos Embargantes/Compradores em pagar arrendamento.

Arguem que, o acórdão promove um desequilíbrio contratual, tendo em vista que:
“(i) O contrato não prevê possibilidade de ação de rescisão contratual. Como consequência do decreto demarcatório o acórdão embargado, contrariando as ordens do STJ, está rescindindo o contrato; (ii) O contrato prevê a venda completa dos imóveis (da posse e da propriedade), mas com o advento do decreto demarcatório os vendedores passam a ser inadimplentes com o contrato, pois não podem transferir a propriedade. Como consequência do decreto demarcatório o acórdão embargado, contrariando as ordens do STJ, está devolvendo a posse para os Embargados/Vendedores, e penalizando os Embargantes/Compradores com a sua saída da área legalmente adquirida e substancialmente paga; e (iii) O contrato prevê a venda completa dos imóveis (da posse e da propriedade), mas com o advento do decreto demarcatório os vendedores só conseguem “entregar” metade do que venderam, ou seja, só conseguem entregar a posse e não mais a propriedade, contrariando as ordens do STJ;

(iv) Os Embargantes/Compradores já adimpliram vultoso e substancial valor de quase 60% (sessenta por cento) do preço do contrato em favor dos Embargados/Vendedores; (v) os Embargantes/Compradores vem por mais de 10 (dez) anos investindo no imóvel, fazendo benfeitorias necessárias, pagando os impostos inerentes, sendo que serão desalojados do referido imóvel, fato que é contrário a melhor interpretação do direito, das cláusulas contratuais e, principalmente, das premissas estabelecidas pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, conforme alhures argumentado.”

Consignam que, a rescisão da compra e venda não é uma opção estabelecida no contrato, o que já torna a ação totalmente improcedente, por ser a via inadequada para solução da questão, sendo medida de rigor reconhecer a contradição judicante existente no acordão.

Mencionam que, reconhecendo as omissões judicantes e aplicadas as orientações emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, as consequências e responsabilidades diante do decreto demarcatório, frente ao vultoso e substancial valor pago pelos Embargantes/Compradores são:
a)
impossibilidade de rescisão do contrato;
b)
reconhecimento da inadimplência contratual por parte dos Embargados/Vendedores (impossibilidade da transferência do domínio);
c)
impossibilidade de transmissão da propriedade;
d)
justo motivo para não continuidade de pagamento por parte dos Embargantes/Compradores, até definição final sobre a demarcação da área como sendo indígena;
e)
pagamento substancial já efetuado considerando apenas a possibilidade de entrega da posse das áreas vendidas; e, f) manutenção dos Embargantes/Compradores na área até o trânsito em julgado das ações que discutem a demarcação da área indígena.

Dizem que, o Contrato de Compra e Venda do imóvel rural prevê, em sua cláusula 12a, que a consequência do não pagamento de qualquer parcela avençada resultaria na solução fática-jurídica da rescisão do contrato, sob pena de ação de reintegração e indenização por perdas e danos, ainda com a aplicação da multa contratual, todavia, com a assinatura do Termo Aditivo ao Contrato (antes do Decreto Demarcatório), os efeitos e consequências do não pagamento foi expressamente modificado, sendo a solução jurídica apenas e tão somente o ajuizamento de ação de título executivo extrajudicial, de maneira que os Vendedores/Embargados expressamente e livremente renunciaram seu jus reivindicativo (direito de reaver), vez que optaram pela execução do saldo financeiro devido no contrato e não mais pela possibilidade de rescisão e reintegração na posse, o que enseja a extinção da demanda sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita.

Salientam que, o interesse processual (adequação da via eleita) é uma das condições da ação e, portanto, matéria de ordem pública que deve ser analisada em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição (ID 98531035 – fls. 365/390).

Contudo, razão não assiste à embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, conforme constou do julgamento, no qual foi proferido o acórdão vergastado, revi meu posicionamento inicial, ressalvado o meu entendimento

para aderir ao voto 1o vogal, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, a fim de aplicar os efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para prover parcialmente a Apelação Cível e determinar que os compradores respondam apenas pelo uso do imóvel a partir da prolação da sentença. O montante será deduzido daquele já pago pelos compradores como parte do preço, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença (ID 96380952 - Pág. 25 – fls. 352).

Por sua vez, o voto do 1o vogal, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, foi expresso em destacar que:

“[...] não se poder negar
que, mesmo cientes do fato, os compradores quitaram parte substancial do preço (50%) e renegociaram o restante
. Há que se considerar também que,
mesmo se pagassem o restante ou o depositassem, os vendedores também ficariam impedidos de transferir o domínio pelo mesmo motivo – demarcação das terras indígenas -, portanto a resolução do contrato é a única solução viável, como destacado na sentença e no acórdão
.

No entanto,
dentre as formas de rescisão, a cláusula rebus sic stantibus tem a finalidade de assegurar a justiça ou equilíbrio contratual
. Por conseguinte,
estabelecida a relação negocial, ambas as partes devem ter garantido o direito de revisão das disposições firmadas, se houver fato superveniente ou extraordinário, ou de extingui-las, que é o caso destes autos, diante da impossibilidade de cumprimento “nem por uma e nem pela outra parte”
, como constou do voto proferido na Apelação.

Importante ressaltar que, independentemente do conhecimento dos compradores, a demarcação consistiu em fato superveniente que obstou a conclusão do negócio jurídico.

Essa situação tem de ser analisada em concomitância com a função social do contrato, ou seja, nenhum dos envolvidos deve ser prejudicado com o ato demarcatório em questão, em cumprimento ao art. 478 do Código Civil e à determinação do STJ.

Apenas a título de esclarecimento, o acórdão embargado confirmou integralmente a sentença, a qual reconheceu
que a posse dos compradores seria justa até a data da sua prolação
. Logo, a indenização/arrendamento/aluguel pelo uso deve ser a partir dessa data,
e não da celebração da primeira avença
, até porque em 9-1-2012 firmaram o Termo Aditivo, portanto não há amparo jurídico para que indenização pelo uso das terras transcorra a partir da celebração do primeiro contrato. Não bastasse isso, na própria sentença foi declarada justa a posse dos compradores até o dia da sua prolação, e não houve impugnação.

A propósito do art. 478 do CC, é bastante elucidativa a anotação de Cristiano Imhof, in Código Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, 2a edição, 2009, editora Conceito, p. 549:

“A referida norma assegura o justo equilíbrio entre as partes, priorizando a função social dos contratos e traz preceitos já comumente aplicados ainda na vigência do Código Civil de 1916, como a teoria da imprevisão que permite a revisão contratual em hipóteses em que fato superveniente à celebração do contrato traz excessiva onerosidade para uma das partes [...]”.

Anote-se que no caso destes autos, independentemente do conhecimento dos compradores da pendente pretensão de demarcação da reserva indígena, eles quitaram parte significativa da importância pactuada, e a retenção para pagamento da indenização pelo uso do imóvel, calculada a partir da data da primeira avença, somada à multa contratual de 10% sobre o valor desse contrato, e, ainda, a imediata devolução do imóvel aos vendedores, constitui onerosidade excessiva para os primeiros (compradores)
.

Diante de todo o exposto, as consequências da anulação do contrato motivada pelo superveniente ato demarcatório devem ser examinadas pela regra do art. 478 do Código Civil, ante a clara e evidente onerosidade excessiva.

Posto isso, corrijo a omissão do acórdão e, dessa forma, concedo efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para prover parcialmente a Apelação Cível e determinar que os compradores respondam apenas pelo uso do imóvel a partir da prolação da sentença. O montante será deduzido daquele já pago pelos compradores como parte do preço, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Com essa modificação, deve ser redimensionada a verba de sucumbência, a ser suportada por ambas as partes, na proporção de 50% para cada uma, mantidos os 20% sobre o valor do contrato a titulo de honorários advocatícios.”
(ID 96380952 – fls. 337/347)

Como se vê, o voto foi pontual no que tange aos requisitos para a rescisão contratual, de modo a determinar que os compradores respondam apenas pelo uso do imóvel a partir da prolação da sentença. O montante será deduzido daquele já pago pelos compradores como parte do preço, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, o que, por si só, afasta a aludida inadequação da via eleita.

Aliás, como bem pontuei no voto condutor do aresto, a circunstância declinada nos autos redunda inevitavelmente na rescisão do contrato, porque estaria o deslinde da controvérsia atrelada à causa subjacente (decretação de reserva indígena) que ensejou o indigitado inadimplemento contratual, seja pelos autores seja pelos réus.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão dos embargantes limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Todavia, neste momento, não há que se falar que este recurso de embargos de declaração possui caráter nitidamente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa pretendida pela recorrida, em suas contrarrazões.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021